Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-19.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU NA REDE CONVENIADA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DAS CRIANÇAS. OBRIGAÇÃO PRESTACIONAL DO ESTADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação cominatória, que determinou ao ente público a matrícula da requerente em creche próxima à residência de sua representante. Em relação ao pedido sucessivo de oferta de transporte escolar no caso de a parte autora não ser matriculada em creche perto de sua residência, a sentença julgou improcedente o pleito.
II. Questão em discussão
2. Discutida: i) a aplicabilidade do tema 548 do Supremo Tribunal Federal e a obrigação material da prestação pelo estado; ii) a possibilidade de concessão detransporteescolar gratuito, na hipótese de inexistir vaga emcrechepróxima da residência da criança; iii) a aplicabilidade do tema 1.002 na condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que lhe integra, bem como a possibilidade de fixação desse por equidade ou sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. O art. 208, IV, da CRFB/1988, prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
4. O Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese, acerca do direito à creche tem efetividade integral, no Tema de Repercussão Geral n. 548 (RE 1008166): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente.
5. Com efeito, os princípios da reserva do possível, da razoabilidade e da isonomia não se mostram suficientes para afastar o direito à creche, devendo prevalecer o dever de fornecer creche.
6. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em recente julgado, afirmou que os Tribunais devem se alinhar à jurisprudência da Suprema Corte no Tema 548 de repercussão geral, o que inclui o direito de a criança ser matriculada em estabelecimentos próximos ao seu domicílio, para conferir a máxima efetividade ao direito fundamental, nos termos do art. 208, IV, da CF.
7. A Portaria no 192 de 10/06/2019, do Governo do Distrito Federal, estabelece, no seu artigo 1o, os critérios e procedimentos para oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, os quais a autora não preenche.
8. Segundo o Tema 1.002 do STF: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
9. Não sendo possível mensurar o proveito econômico da matrícula em creche na rede pública de ensino, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC, cuja regra geral é de aplicação obrigatória.
IV. Dispositivo
10. Apelos conhecidos. Improvido o recurso do réu. Parcialmente provido o recurso da parte autora apenas para fixar os honorários.
_________
Jurisprudências relevantes: Teses 548, RE 1511302/DF e 1.002 do STF.